Tribunal: TJMT
Processo: 1062466-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062466-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANDRA GONCALINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 956.672.881-68 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062466-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Elisandra Goncalina Da Silva Oliveira

Recorrida(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EMPRESA

DE
TELEFONIA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. RELÁTORIO DE CHAMADAS E FATURA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Deste modo, se restou comprovada a origem das obrigações, no valor de R$ 408,29, disponibilizada em 11/08/2021, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A
parte
recorrida afirme que possui
relação

jurídica
com a recorrente mediante utilização da telefonia fixa no 65110373066 do qual é titular, em contraprova, a
empresa
apresentou registros de chamadas, fatura de consumo e faturas pagas. Ainda informou que o endereço apresentado no ato da contratação ser diverso do comprovante de endereço juntado na exordial, nos autos do processo no 1042930-64.2022.8.11.0001 onde a Reclamante foi parte, foi apresentado comprovante de residência com o mesmo endereço do cadastro para instalação dos serviços da Reclamada, ora Recorrida. Premissas forçam reconhecer que a
existência
de negócio
jurídico
restou incontroversa, como também a legitimidade da
cobrança
que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.”

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por
parte
da Reclamante, já que indica a inexistência de
relação

jurídica

devidamente
comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. A sentença que apresentou a seguinte
parte
dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a)
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial; b)
RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c)
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de
R$ 408,29 (quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023